Tribunal: TJMT
Processo: 1014518-97.2020.8.11.0000
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-03-22
Data de publicação: 2022-03-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1014518-97.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Reintegração]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[KALYNCA SILVA INEZ DE ALMEIDA - CPF: 982.088.101-34 (ADVOGADO), JOSE PEDRO DE MATOS - CPF: 207.388.541-15 (AGRAVANTE), CARLOS FREDERICK DA SILVA INEZ - CPF: 603.893.541-04 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA – SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL – PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR – APLICAÇÃO DE PENA DE DEMISSÃO – REINTEGRAÇÃO AO CARGO PÚBLICO QUE OCUPAVA – TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA – PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO NÃO DEMONSTRADOS –
DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

A teor do artigo 300 do CPC, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, não há como afirmar, em juízo de cognição sumária, a presença do requisito da probabilidade do direito invocado à reintegração ao cargo público, sendo necessário aguardar-se a instrução processual.

O controle jurisdicional do processo administrativo disciplinar possui limites constitucionais e a necessidade de comprovação, de plano, da violação do direito invocado.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto por
JOSÉ PEDRO DE MATOS
, contra a decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Especializada da Comarca da Capital, nos autos da Ação Anulatória de Ato Administrativo no 1028687-63.2020.8.11.0041, movida em desfavor do Estado de Mato Grosso, que indeferiu a tutela de urgência vindicada, consubstanciada no pedido de suspensão dos efeitos da decisão administrativa que aplicou a pena de demissão ao Recorrente, determinando a reintegração ao cargo público, até o julgamento de mérito da ação originária.

Irresignado com a decisão proferida, sustenta o Agravante que, trata-se de servidor público lotado na Secretaria de Estado de Meio Ambiente há mais de vinte e sete anos.

Assevera que, foi instaurado procedimento administrativo disciplinar, ao fundamento de que o Recorrente teria emitido, sem competência para tanto, autorização para extração de cascalho, na cidade de Cáceres/MT.

Argumenta que, não obstante a comissão processante tenha proferido decisão pela aplicação da pena de suspensão por 45 dias, a Controladoria Geral do Estado sugeriu a aplicação de sanção mais gravosa, qual seja, a de demissão.

Afirma que, o Secretário de Estado de Meio Ambiente, o Governador do Estado e a Procuradoria Geral do Estado, induzidos pela recomendação da CGE, proferiram atos no sentido de aplicação da pena de demissão.

Afirma que, os fundamentos adotados pela Controladoria Geral do Estado inovaram no processo administrativo, não sendo assegurado ao Agravante, o direito ao pleno exercício do contraditório e da ampla defesa.

Alega que, a reintegração liminar de servidor ao cargo público constitui medida provisória, revelando-se reversível, de modo que não ostenta caráter satisfativo.

Aduz que, o deferimento da tutela antecipada não importa em concessão de aumento ou extensão de vantagem ou pagamento de qualquer natureza, haja vista que a reintegração importaria em pagamento de remuneração como contraprestação pelo trabalho realizado.

Com base nestes fundamentos, pugna pela concessão da antecipação de tutela recursal, determinando-se a suspensão dos efeitos da decisão administrativa que aplicou a pena de demissão, determinando a reintegração do Agravante ao cargo, até o julgamento de mérito da ação originária.

O pedido de antecipação da tutela recursal foi indeferido (ID 5078196).

Contrarrazões pelo desprovimento do agravo (ID 56299482).

A Procuradoria-Geral de Justiça deixou de se manifestar, ante a ausência de interesse público capaz de ensejar a intervenção ministerial (ID 79089489).

É o relatório.

MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

V O T O R E L A T O R

Extrai-se da análise dos autos que o Agravante
JOSÉ PEDRO DE MATOS
ajuizou a Ação Anulatória no 1028687-63.2020.8.11.0041 em desfavor do
ESTADO DE MATO GROSSO
, visando a suspensão dos efeitos da decisão administrativa que culminou com a demissão do autor do cargo público, determinando sua reintegração liminar ao cargo e função pública exercidos anteriormente à decisão administrativa combatida, até o julgamento do mérito da ação originária.

Relata que em 2017 foi instaurado Procedimento Administrativo Disciplinar, ao argumento de que o Agravante teria emitido declaração irregular autorizando empresa privada extrair cascalho na cidade de Cáceres/MT, para a realização de obra do programa Minha Casa Minha Vida, sendo-lhe imputado os ilícitos administrativos constantes dos artigos 143, incisos I, II, III e IX; 144, inciso IX e 159, inciso IV, da Lei Complementar Estadual n. 04/1990.

Registra que apesar de a Comissão Processante concluir pela ausência da conduta descrita no art. 159, IV da Lei Complementar n. 04/1990, enquadrando sua conduta apenas nos artigos 143, I, II, III e IX e 144, IX da mesma Lei, excluindo a pena de demissão, sugerindo a aplicação da pena de suspensão por quarenta e cinco dias. Contudo, a Controladoria Geral do Estado, sugeriu a pena de demissão, seguido pelo Secretário de Estado de Meio Ambiente, o Governador do Estado e a Procuradoria Geral do Estado.

Assevera que os fundamentos adotados pela Controladoria Geral do Estado inovaram no processo administrativo, não sendo assegurado ao Agravante, o direito ao pleno exercício do contraditório e da ampla defesa.

Pois bem. Na espécie, não se verifica a plausibilidade do direito invocado a revelar, nesta fase de cognição sumária, a relevância da pretensão recursal.

Da análise dos autos, não se vislumbra, de plano
,
indícios de violação aos princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, em sede de processo administrativo, a justificar a concessão da tutela de urgência e a consequente reintegração do Agravante ao cargo.

Conforme consignado pelo Juízo do Primeiro Grau, não se encontram demonstrados,
in initio litis,
elementos suficientes a afastar a presunção de legitimidade do ato administrativo.

Ademais, a pretensão formulada em sede de tutela de urgência, encontra óbice no disposto no artigo 1.059 do Código de Processo Civil e do artigo 7o, §2o, da Lei 12.016/2009, que veda a concessão de tutela provisória contra a fazenda pública, que tenha por objeto a concessão de aumento, extensão de vantagens, ou pagamento de qualquer natureza.

De mesmo modo, não se verifica o risco de dano, pois, a exoneração do Recorrente ocorreu há mais de um ano, contado da propositura da demanda originária, mostrando-se prudente o aguardo do contraditório.

A propósito:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. SERVIDOR PÚBLICO. MANDADO DE SEGURANÇA. NEGATIVA DE REGISTRO DE NOMEAÇÃO PELO TCE. EXONERAÇÃO. PEDIDO DE REINTEGRAÇÃO. ALEGAÇÃO DE DECADÊNCIA. MEDIDA LIMINAR INDEFERIDA NA ORIGEM. REQUISITOS AUTORIZADORES NÃO DEMONSTRADOS. SUSPENSÃO DOS EFEITOS DA PORTARIA No 359/2019 ATÉ O JULGAMENTO DO TEMA No 683 PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. IMPOSSIBILIDADE. (...)
Pedido de reintegração ao cargo que não pode ser acolhido por encontrar óbice no § 2o do art. 7o da Lei no 12.016/09, que expressamente veda o pagamento de qualquer natureza na decisão que aprecia a inicial do mandado de segurança, caso em que a reintegração pretendida implicaria em irreversibilidade da medida em face do recebimento de verba de caráter alimentar.
(...).(Agravo de Instrumento, No 70083016337, Terceira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Nelson Antônio Monteiro Pacheco, Julgado em: 29-05-2020)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. SERVIDOR PÚBLICO. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. PENA DE DEMISSÃO. PEDIDO DE REINTEGRAÇÃO AO CARGO. 1. O art. 300 do Código de Processo Civil elenca dois pressupostos sempre necessários para que se possa alcançar a chamada tutela de urgência: a evidência da probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 2.
Do próprio relato do demandante é possível concluir que restou responsabilizado por atos de improbidade tanto na esfera judicial como na esfera administrativa, em processos com garantia do princípio do devido processo legal, não havendo qualquer elemento nos autos hábil a demonstrar a evidência de probabilidade do direito de reintegração ao cargo
. NEGARAM PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO.(Agravo de Instrumento, No 70082552159, Terceira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Matilde Chabar Maia, Julgado em: 28-11-2019)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. SERVIDOR PÚBLICO. MUNICÍPIO DE PELOTAS. REINTEGRAÇÃO NO CARGO – GUARDA MUNICIPAL. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. AUSÊNCIA DO EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO E DO ATO DE SUSPENSÃO PREVENTIVA. PROBABILIDADE DO DIREITO NÃO EVIDENCIADA – ART. 300, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. I - Em que pese a faculdade processual prevista no art. 1.017, §5o, do CPC de 2015, a opção da parte agravante na instrução do presente recurso restrita às peças obrigatórias, a inviabilizar o exame da nulidade apontada – ilegalidade da suspensão preventiva do cargo. Ainda, a presunção de legitimidade dos atos da Administração, e a sentença penal condenatória, no sentido da perda do cargo público - processo n° 0017208-76.2017.8.21.0022.0012. Nesse diapasão
, ao menos por ora, não demonstrada de forma cabal a probabilidade do direito da recorrente – art. 300, do CPC de 2015. II – De igual forma, a suspensão dos vencimentos alegada nas razões de recurso, em 09.08.2017, e o ajuizamento do presente feito, em julho de 2019, a afastar o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.
Precedentes deste Tribunal. Agravo de instrumento desprovido.(Agravo de Instrumento, No 70083251108, Terceira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Eduardo Delgado, Julgado em: 12-11-2019).

Ademais, o Poder Judiciário, quando atua no controle jurisdicional do Processo Administrativo Disciplinar, deve se limitar ao exame da regularidade do procedimento e a legalidade do ato, à luz dos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, sendo-lhe vedada, via de regra, incursão no mérito administrativo.

Diante disso, não vislumbro motivos para alterar o entendimento do Juízo do primeiro grau, porquanto ausente o requisito da probabilidade do direito das alegações da parte agravante.

Ante o exposto,
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO
ao presente recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/03/2022